Tribunal: TJSP
Processo: 2030736-40.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Embargos de declaração. São Paulo. Ação rescisória fundada no artigo 966, V, do CPC. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem julgamento do mérito. Requerimento de restituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC), devidamente atualizado por índices que reflitam a real inflação do período. Descabimento. Formação da relação processual que não é requisito para a incidência da

Ementa:
Embargos de declaração. São Paulo. Ação rescisória fundada no artigo 966, V, do CPC. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem julgamento do mérito. Requerimento de restituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC), devidamente atualizado por índices que reflitam a real inflação do período. Descabimento. Formação da relação processual que não é requisito para a incidência da penalidade, cujo propósito é evitar indevida rediscussão de matéria já transitada em julgado. Existência de julgamento unânime por órgão colegiado, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos autores. Precedentes. Embargos rejeitados, com advertência.